Tribunal: TJMT
Processo: 0045661-63.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0045661-63.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MAURO AUGUSTO DA COSTA - CPF: 570.229.761-04 (VÍTIMA), LAVA JATO IPIRANGA (VÍTIMA), ALISSON COSTA GAMA (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE LINO DA SILVA - CPF: 051.254.981-81 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RYCHARD DUMIRICK OLIVEIRA DOS SANTOS PINHO - CPF: 037.434.531-77 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN LUCIANO LINO PIETRO - CPF: 001.498.991-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO DONATO LINO DA SILVA - CPF: 023.006.462-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENNO HENRY DA SILVA AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DOS SANTOS FERRAZ (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0045661-63.2018.8.11.0042

APELANTE: PEDRO HENRIQUE LINO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO [ART. 157, § 2o, II, E § 2o-A, I, DO CP], CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DO ECA] E FALSA IDENTIDADE [ART. 307 DO CP] – DESVALORAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [ART. 59, CP] – FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO FIXADA EM 1/8 [UM OITAVO] – PRETENDIDA MINORAÇÃO – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Em observâncias aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser redimensionada a pena-base, quando a fração utilizada, para cada circunstância judicial desvalorada, excede a 1/6 [um sexto]. Precedentes do STJ.

Fixada a fração de aumento em patamar inferior [1/8], não há que se falar em acréscimo exagerado na reprimenda basilar, devendo ser mantida a sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0045661-63.2018.8.11.0042

APELANTE: PEDRO HENRIQUE LINO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação manejada pela Defensoria Pública em favor de PEDRO HENRIQUE LINO DA SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pelos crimes de roubo majorado [art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP], corrupção de menores [art. 244-B do ECA] e falsa identidade [art. 307 do CP], apenando-o em 8 [oito] anos e 6 [seis] meses de reclusão, 3 [três] meses de detenção e pagamento de 25 [vinte cinco] dias-multa, fixados no patamar mínimo.

A irresignação recursal cinge-se à fração utilizada na desvaloração das circunstâncias do crime, na primeira etapa dosimétrica do crime de roubo majorado, almejando sua minoração.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020